Tribunal: STF
Processo: MI 7337
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Cuida-se de mandado de injunção, com pedido de tutela de urgência, impetrado por 5 Zero Ambiental Eco Cleaner Ltda-ME, em face do Congresso Nacional, com o objetivo de que seja declarada a mora legislativa quanto à regulamentação do exercício do direito de ajuizar ação rescisória no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.
    Aduziu a impetrante que foi acionada no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Taboão da Serra (SP), com posterior recurso apreciado pelo Colégio Recursal de Itapecerica da Serra. 
    Contudo, diversas ilegalidades foram praticadas no curso do processo, culminando com a certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido, enquanto ainda fluía o prazo recursal.
    Discorreu, a seguir, sobre os fatos em debate nos autos, bem como sobre a legislação que entende aplicável ao caso, para reiterar a ilegalidade que entende ter sido contra si praticada.
    Insurgiu-se, ainda, contra o rito adotado no âmbito do sistema dos Juizados Especiais, defendendo que as restrições ali constantes sejam aplicadas apenas a quem se propõe a utilizá-lo e não a quem é compelido a tanto, como a ora impetrante, especificamente no que tange ao uso da ação rescisória.
    Acrescentou que chegou a ajuizar ação rescisória, perante o Tribunal de Justiça local, mas essa foi encaminhada ao referido Colégio Recursal, que certamente recusará seu trâmite.
    Citando precedente desta Suprema Corte, que entende conter lições aplicáveis ao caso, aduziu a impetrante que restou prejudicado seu acesso ao exercício da ampla defesa e do devido processo legal, tendo que se socorrer, destarte, da presente impetração, para poder exercer seu direito à interposição de ação rescisória, no processo supra referido.
    Por fim, aludiu ao § 2º, do art. 45º, da Constituição Federal, para ressaltar que o Pacto de San José (Costa Rica), de que o Brasil é signatário, consagra a igualdade de todos perante a lei e regras inerentes à proteção judicial.
    Postulou, assim, seja instado o requerido a editar a pretendida norma regulamentadora, suspendendo-se, enquanto isso não ocorre, o trâmite da execução contra em si em curso nos autos do aludido processo. 
    É o relatório.
    Decido:
    O art. 5º, inc. LXXI, da Constituição Federal, aponta o mandado de injunção como o remédio jurídico posto à disposição do sujeito de direito “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.
    O saudoso Professor José Cretella Júnior, sobre o instituto do mandado de injunção, ensina que:  
    “Os mesmos representantes do 'poder que emana do povo', no primeiro momento, unicameralmente, editaram a regra jurídica constitucional e, no próprio texto, com vistas para o futuro, determinaram que, depois divididos bicameralmente, nas duas Casas do Congresso, deveriam ou (a) editar de imediato a respectiva norma regulamentadora, ou (b) abrir, na falta dessa norma, as portas ao controle jurisdicional, mediante o mandado de injunção, sempre que se tornasse inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.” (Os 'Writs' na Constituição de 1988: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ação popular, habeas corpus. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. p. 102).  
    Mais adiante, o citado autor ainda escreve, com igual precisão, que:  
    “O sujeito de direito, em determinadas circunstâncias, pode ter 'direito' – direito subjetivo público ou privado -, direito protegido constitucionalmente, mas a falta de norma regulamentadora, descendo do gênero à espécie, pode 'tornar inviável' o respectivo exercício desse direito, havendo, no caso, nítido divórcio entre 'direito subjetivo' e 'direito objetivo', este lacunoso e impedindo o exercício daquele” (CRETELLA JÚNIOR, José. Op. cit. p. 103).  
    A decisão na via injuncional, portanto, tem o condão de enunciar regra concreta com o objetivo de possibilitar o exercício do direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, até então impedido de exercê-lo em razão do vácuo normativo. 
    Não é, contudo, o que ocorre, no caso ora em análise, em que a impetrante pretende ajuizar ação rescisória, no âmbito dos Juizados Especiais, o que a legislação de regência não contempla.
    Pelo que consta dos autos, a impetrante foi regularmente processada no Juizado Especial Cível de Taboão da Serra e na respectiva Turma Recursal, tendo lhe sido assegurado plenamente o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
    Eventuais restrições procedimentais existentes na legislação que disciplina o funcionamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais nem de longe representam restrição ao pleno “exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”, o que torna inadmissível o ajuizamento da presente impetração, para o fim pretendido. 
    E isso porque não se pode pretender caracterizar como omissão legislativa a inexistência de previsão de utilização de ação rescisória, no âmbito do sistema dos Juizados Especiais, máxime porque o pleno exercício ao contraditório e à ampla defesa está garantido, aí incluído o acesso ao duplo grau de jurisdição (que foi exercido pela impetrante, no caso narrado nos autos).
    Seu inconformismo com o resultado do julgamento, por óbvio, não legitima ou autoriza o ajuizamento de ação como a presente, em contexto absolutamente diverso daquele previsto em nossa Magna Carta. 
    Nesse sentido, os seguintes precedentes do STF:
    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO À MORTE DIGNA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO ALEGADO. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado.
    2. In casu, não restando demonstrada a existência de lacuna técnica quanto ao descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador no tocante ao direito à morte digna, bem como ante a inexistência da efetiva inviabilidade do gozo do direito pleiteado, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido (MI nº 6.825-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/5/19).
    Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito de participação popular em procedimento de sabatina de candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ausência de dever constitucional de legislar sobre a matéria. 3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta omissão legislativa que inviabilize a fruição de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Inocorrência. 4. Existência de ato normativo infraconstitucional regulamentador da pretensão. Inadequação do instrumento à veiculação de insatisfação com o conteúdo da norma. 5. Descabimento do mandado de injunção. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (MI nº 6.681-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/17).
    Ante o exposto, por manifestamente incabível, nego seguimento ao presente mandado de injunção (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente